Tribunal: TJBA
Processo: 0500119-77.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500119-77.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINILDO DUARTE DE SANTANA, MARIVALDO DUARTE DE SANTANA, MARILDO DUARTE DE SANTANA, JAMILLE MARIA PIMENTEL MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ROMPIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS AO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500119-77.2019.8.05.0112, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelados EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS e CLAUDIA BATISTA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.